Tribunal: TJBA
Processo: 8002865-55.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002865-55.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WASHINGTON CASTRO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE LATROCÍNIO E ESTUPRO ((ART. 157, §3º, II, C/C O ART. 213,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA VILIPÊNDIO A CADÁVER. IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TER O CRIME DE ESTUPRO SIDO PRATICADO COM A VÍTIMA VIVA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA – MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECORRER EM LIBERDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Washington Castro Silva Santos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3°, II, c/c o art. 213,
caput
, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão para analisar: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação do crime de estupro para vilipêndio a cadáver; (iii) pena-base no mínimo legal; (iv) concessão do benefício da assistência judiciária e (v) recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabalmente demonstradas a autoria e materialidade delitivas, pelos laudos periciais (local do crime, necrópsia e celular da vítima), exames genéticos e demais elementos colhidos sob contraditório judicial.

4. Inviável o pleito de absolvição, diante da robustez do conjunto probatório, que confirma a prática dos crimes de latrocínio e estupro.

5. Não há falar em desclassificação do crime de estupro para vilipêndio a cadáver, considerando que não há provas de que a vítima estivesse morta quando submetida à violência sexual. Lesões no corpo do réu, compatíveis com resistência da ofendida, e exame genético comprovam a ocorrência de estupro antes do óbito.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto o Juízo
a quo
já assim o estabeleceu na sentença condenatória. No entanto, a exasperação da reprimenda se deu, diante das agravantes da reincidência e crueldade (art. 61, I e II, “d”, do CP), majorando-se as reprimendas em 2/6 (dois) sextos.

7. A pretensão da gratuidade da justiça para afastar ou reduzir a pena de multa constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (art. 804 do CPP).

8. Presentes os pressupostos e condições necessárias à permanência da custódia, visando à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos crimes praticados pelo Réu, o que evidencia a sua periculosidade. Ademais, de acordo com precedentes do Tribunal da Cidadania, a manutenção da prisão preventiva, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória, o que, embora não seja fundamento, por si só, para a manutenção do cárcere, somado a outros fatores, reforça a legitimidade da custódia.

IV- Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. I
nviável

o acolhimento do pedido absolutório quando a autoria e a materialidade dos crimes restam cabalmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos”;

“2. Do mesmo modo, não prospera a pretensão de desclassificação do crime de estupro para vilipêndio a cadáver quando as provas indicam que a violência sexual ocorreu enquanto a vítima ainda estava viva”;

“3. Correta a dosimetria da pena fixada pelo Juízo de origem, inexistindo motivo para alteração” e

“4. Não há falar em recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade evidenciada do agente, circunstâncias que legitimam a manutenção da prisão preventiva como efeito da condenação. Inclusive permaneceu preso durante toda a instrução processual”.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts. 157, §3º, II; 213, caput; 69; 61, I e II, “d”, todos do CP e arts. 804 e 312 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
“STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022”
e
“
STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 4/8/2022”
.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002865-55.2023.8.05.0124, da Comarca de Itaparica/BA, sendo Apelante
Washington Castro Silva Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,